Tribunal: TJSP
Processo: 1000019-24.2022.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
*Revisional - Cédula de Crédito Bancário - Revisão – Limitação da taxa de juros – Impossibilidade - Tarifas de avaliação do bem e registro do contrato – Abusividade configurada, ante a ausência de comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados - Restituição na forma simples, levando-se em conta os juros incidentes sobre os valores indevidamente cobrados – Recurso parcialmente

Ementa:
*Revisional - Cédula de Crédito Bancário - Revisão – Limitação da taxa de juros – Impossibilidade - Tarifas de avaliação do bem e registro do contrato – Abusividade configurada, ante a ausência de comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados - Restituição na forma simples, levando-se em conta os juros incidentes sobre os valores indevidamente cobrados – Recurso parcialmente provido.*